Tribunal: TJMT
Processo: 1011493-84.2019.8.11.0041
Relator(a): DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-08-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1011493-84.2019.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeitos, Habilitação / Registro Cadastral / Julgamento / Homologação, Edital, Anulação]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGANTE), STILO BUS TRANSPORTE RODOVIARIO LTDA - CNPJ: 03.071.588/0001-62 (EMBARGANTE), EDUARDO GOMES SILVA FILHO - CPF: 995.738.571-20 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITARAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1º VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2ª VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECONHECIMENTO DE FATO SUPERVENIENTE. REVOGAÇÃO DE CERTAME LICITATÓRIO. ALEGADA CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA PARA REDISCUSSÃO DE MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos contra acórdão que, por unanimidade, reconheceu a superveniente perda do interesse processual em razão da revogação de procedimento licitatório, extinguindo a demanda sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC/2015.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em verificar a existência de vícios de contradição e omissão no acórdão embargado, à luz do art. 1.022 do CPC/2015, aptos a justificar a modificação do julgado.

III. Razões de decidir

3. A alegada contradição não se configura, porquanto ausente qualquer incongruência interna entre os fundamentos e o dispositivo da decisão colegiada, tratando-se de mera divergência interpretativa quanto ao mérito.

4. A decisão impugnada analisou de forma suficiente e objetiva a legalidade do ato de revogação do certame, fundamentado em critérios de conveniência e oportunidade, à luz do art. 49 da L. nº 8.666/1993 e do art. 71 da L. nº 14.133/2021.

5. A alegação de omissão quanto ao contraditório no processo administrativo foi devidamente enfrentada, sendo dispensável a oitiva prévia nos casos de revogação pautada em interesse público, conforme entendimento consolidado do STF.

6. Não se vislumbra omissão relevante ou erro material a ensejar integração do acórdão, sendo os embargos utilizados com a finalidade indevida de rediscutir o mérito da decisão.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

"1. Não configura contradição interna sanável por embargos de declaração a mera discordância com os fundamentos do acórdão.

2. A ausência de manifestação sobre argumento superado pela conclusão adotada não configura omissão relevante.

3. É legítima a revogação de procedimento licitatório, por motivo de conveniência e oportunidade, quando motivada por interesse público superveniente, sendo dispensável o contraditório prévio aos licitantes."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por Stilo Bus Transporte Rodoviário Ltda. em face do acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que, por votação unânime, reconheceu a superveniente perda do interesse processual, em razão da revogação da Concorrência Pública nº 001/2017/SINFRA/MT, extinguindo o feito sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

A embargante sustenta, em síntese, a existência de vícios de contradição e omissão no v. acórdão, afirmando que a revogação do procedimento licitatório teria sido promovida com o deliberado propósito de frustrar o cumprimento de decisão judicial anterior, que lhe assegurava o direito à habilitação no certame.

Aduz, ainda, que a motivação constante do ato revocatório seria inverídica, fundada em suposta vantajosidade econômica, e que não teria sido observado o contraditório no âmbito do processo administrativo, em afronta ao § 3º do artigo 49 da Lei nº 8.666/1993, então vigente.

Postula, com fundamento nos artigos 1.022 e seguintes do CPC, o acolhimento dos embargos de declaração, com atribuição de efeitos modificativos, para que seja reconhecida a nulidade do ato de revogação, afastando-se o fundamento da perda superveniente do interesse processual, com o consequente restabelecimento da sentença de primeiro grau que lhe fora favorável.

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso e o Estado de Mato Grosso apresentaram contrarrazões, defendendo a inexistência de vícios na decisão impugnada.

Alegam, ainda, que os embargos declaratórios vêm sendo utilizados com o propósito indevido de reabrir discussão sobre o mérito da controvérsia, o que é vedado na via estreita do artigo 1.022 do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Os embargos de declaração constituem instrumento processual de natureza integrativa, destinado ao esclarecimento de obscuridade, à eliminação de contradição, à supressão de omissão ou à correção de erro material em decisão judicial, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

O referido dispositivo legal estabelece que os embargos de declaração serão cabíveis quando houver: (i) obscuridade ou contradição; (ii) omissão sobre ponto ou questão que o magistrado deveria se pronunciar de ofício ou a requerimento da parte; e (iii) erro material.

Nesse contexto, impõe-se a análise das alegações formuladas pela parte embargante sob a estrita ótica dos requisitos de admissibilidade previstos no ordenamento processual vigente.

A embargante sustenta a ocorrência de vícios de contradição e omissão no acórdão que, à unanimidade, reconheceu a superveniente perda do interesse de agir e, por consequência, extinguiu o feito sem resolução de mérito, nos moldes do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

No que tange à alegada contradição, impende assinalar que o vício passível de correção mediante embargos declaratórios é aquele que se manifesta de forma interna à decisão, revelando antagonismo entre proposições contidas nos fundamentos ou entre estes e o respectivo dispositivo.

Inexiste, assim, contradição jurídica ou lógica quando a irresignação decorre de discordância da parte com a interpretação conferida pelo julgador às circunstâncias do caso concreto.

Nesse sentido, vale citar a abalizada lição do Professor Fredie Didier Jr., segundo o qual:

“Assim como a petição inicial, a decisão judicial deve ter coerência. Se da narração dos fatos não decorrer logicamente a conclusão, será inepta a petição inicial (art. 330, § 10, III, CPC). Da mesma forma, não é devidamente fundamentada a decisão que contenha contradição.
Isso porque toda e qualquer decisão deve conter coerência interna, sendo congruente.
Os embargos de declaração
não são cabíveis para corrigir uma contradição entre a decisão e alguma prova, argumento ou elemento contido em outras peças constantes dos autos do processo. Não cabem, em outras palavras, embargos de declaração para eliminação de contradição externa. A contradição que rende ensejo a embargos de declaração é a interna, aquela havida entre trechos da decisão embargada
. (...) A decisão é, enfim,
contraditória quando traz proposições entre si inconciliáveis
. O principal exemplo é a existência de contradição entre a fundamentação e a decisão.” (Curso de Direito Processual Civil – Vol. 3, Fredie Didier Jr., Editora JusPodivm, 2016, p. 250/251).(g.n)

No presente caso, a suposta contradição apontada pela embargante decorre de interpretação descolada do contexto decisório.

O acórdão impugnado foi claro e coerente ao reconhecer a perda superveniente do interesse de agir, com base na revogação regularmente motivada do certame licitatório nº 001/2017/SINFRA/MT, circunstância que esvaziou a utilidade da tutela jurisdicional perseguida.

A insurgência da parte embargante quanto à motivação do ato administrativo, sob alegação de desvio de finalidade, não se confunde com contradição interna do julgado, mas sim com discordância quanto ao seu mérito.

Assim, a argumentação de que a revogação teria sido instrumentalizada para frustrar o cumprimento de decisão judicial não evidencia antinomia lógica entre os fundamentos e o dispositivo, razão pela qual não há falar em vício sanável por esta via.

Ressalte-se que o acórdão embargado enfrentou de modo direto e objetivo a legalidade do ato revocatório, destacando que o mesmo foi alicerçado no artigo 49 da Lei nº 8.666/1993 e no artigo 71 da Lei nº 14.133/2021, com motivação suficiente pautada na inviabilidade econômica da continuidade do certame, evidenciada por pareceres técnicos e dados objetivos constantes do procedimento administrativo.

Merece transcrição, a propósito, trecho da decisão administrativa citada no próprio acórdão:

“Considerando que restou evidenciado que não existe vantajosidade para a administração pública na continuidade da Concorrência Pública n. 001/2017. Isso porque, os coeficientes tarifários apresentados nos procedimentos licitatórios mais recentes são menores se comparados aos valores atualizados ofertados pela Concorrência Pública iniciada no ano de 2017;

Considerando também que, atendidos os critérios de conveniência e oportunidade, um novo procedimento licitatório atende melhor ao interesse público, uma vez que a Concorrência pública 001/2017 já se encontra com propostas defasadas pelo decurso de tempo, elevando de forma significativa os custos para administração;

Considerando que restaram atendidos os requisitos do art. 49 da Lei 8666/1993 por razões de interesse público decorrente de fato superveniente comprovado nos autos.

Revogo a Concorrência Pública n. 001/2017/SINFRA, devendo os autos serem encaminhados à Comissão Especial de Licitação/SALOC/SINFRA para conhecimento e providências quanto à publicação desta decisão e

notificação dos envolvidos”.

Logo, a alegação de contradição mostra-se infundada e desprovida de substrato fático-jurídico idôneo.

No tocante à omissão, tampouco assiste razão à embargante.

A Turma Julgadora, ao reconhecer a superveniência de fato impeditivo do prosseguimento da ação, enfrentou todas as teses essenciais ao deslinde da controvérsia, inclusive quanto à legalidade e motivação do ato administrativo revocatório.

Eventual ausência de manifestação expressa acerca de aspectos secundários não traduz omissão juridicamente relevante, máxime quando se trata de rejeição implícita de argumentos já superados pela conclusão adotada.

A suposta omissão relativa à ausência de contraditório no processo administrativo igualmente não se verifica.

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme ao dispensar a oitiva prévia dos licitantes nos casos de revogação do certame fundada em juízo discricionário de conveniência e oportunidade, como assentado no julgamento do RMS 32519, no qual se decidiu que:

RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. JUÍZO DE CONVENIÊNCIA E OPORTUNIDADE. ATO DE REVOGAÇÃO DE PREGÃO ELETRÔNICO: CABIMENTO.

1.
Na revogação do procedimento licitatório, tratando-se de ato discricionário, pautado por juízo de conveniência e oportunidade conferido à autoridade administrativa, não há sentido em indagar aos interessados a respeito da existência ou não de interesse público na revogação, justamente por não lhes competir essa avaliação, mas, sim, à Administração.

2. A Administração revogou a licitação por motivo de mérito, recorrendo a uma válida ação alternativa, mais conveniente, com renúncia à anterior, não menos válida. Daí porque não advir repercussão na esfera jurídica dos concorrentes habilitados, que só teriam adquirido direito subjetivo com a aceitação definitiva da proposta e adjudicação do objeto da licitação.

3. Foram explicitados, pela autoridade administrativa, motivos de interesse público decorrentes de fato superveniente, devidamente comprovado, a autorizarem a revogação, nos termos do art. 49 da Lei nº 8.666, de 1993, e do art. 29 do Decreto nº 5.450, de 2005.

4. Recurso ordinário a que se nega provimento.

(STF, RMS 32519, Relator(a): ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, Julgado em: 08/08/2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n

DIVULG 14-08-2023

PUBLIC 15-08-2023) (g.n)

Assim, a motivação do ato foi devidamente analisada e considerada legítima, razão pela qual não se vislumbra qualquer omissão a ser suprida.

Outrossim, cumpre reiterar que os embargos de declaração não se prestam ao rejulgamento da matéria, tampouco constituem via idônea para manifestação de inconformismo com a conclusão adotada pelo colegiado.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica nesse sentido, como bem ilustrado no seguinte precedente:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FALTA DE INDICAÇÃO DE VÍCIOS. AUSÊNCIA DE REQUISITO FORMAL. MERA IRRESIGNAÇÃO. NÃO CABIMENTO. PREQUESTIONAMENTO DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS NÃO CONHECIDOS.

1. Nos termos do que dispõe o art. 1.022 do CPC/2015, os embargos de declaração são cabíveis apenas quando amparados em suposta omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão embargada,
não se caracterizando via própria ao rejulgamento da causa.

2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça assenta que "não se pode conhecer dos embargos de declaração que se limitaram a externar irresignação com o que foi decidido, sem fazer referência a nenhum dos vícios enumerados no art. 1.022 do NCPC quanto ao teor do acórdão embargado, descumprindo os requisitos previstos no art. 1.023 do mesmo diploma legal" (EDcl no AgInt no CC 168.959/MT, Rel. Ministro Moura Ribeiro, Segunda Seção, julgado em 03/05/2022, DJe 05/05/2022).

3. Consoante orientação desta Corte Superior, é incabível a utilização de embargos de declaração para fins de prequestionamento de matéria constitucional, com o objetivo de permitir a interposição de recurso extraordinário.

4. Embargos de declaração não conhecidos.

(EDcl no AgInt no AREsp n. 2.583.861/SC, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 30/9/2024, DJe de 2/10/2024.) (g.n)

Diante do exposto, não se constatando a existência de qualquer vício que enseje a integração ou modificação do julgado, rejeito os embargos de declaração opostos por Stilo Bus Transporte Rodoviário Ltda., mantendo-se incólume o acórdão impugnado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2025